Tribunal: TJDFT
Processo: 0745354-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. DATA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO. INTIMAÇÕES REALIZADAS.
1. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (artigo 280).
2. É válida a citação por edital quando se verifica dos autos que foram realizadas pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis e que há apenas um endereço vinculado ao executado, que foi diligenciado, restando infrutífera a citação pessoal. A alegação de nulidade dos atos processuais deveria ter sido suscitada no primeiro momento em que os executados se manifestaram nos autos, no entanto, quedaram-se silentes, tendo se operado a preclusão (art. 278 do CPC), ID 98493863 dos autos de origem.
3. Na hipótese, verificam-se regularmente realizadas as intimações dos agravantes/executados para o pagamento do débito, com o início da fase de cumprimento de sentença, bem como da penhora, avaliação, data de realização do leilão do imóvel, e cálculos apresentados pelo exequente, sem que houvesse impugnação dos devedores.
4. Recurso conhecido e não provido.